Tribunal: TJDFT
Processo: 0002463-05.2017.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0002463-05.2017.8.07.0015 RECORRENTE: DARIO VITOR LIMA DE SOUZA, DILMARIO DOS SANTOS CHAVES, EGBERTO ALVES DOS SANTOS, MANACES ALVES FERREIRA, MARIO DE JESUS MAGALHAES CONCEICAO RECORRIDO: CARLANE TORRES GOMES DE SA, ANDRE RORIZ BUENO, MARIO THIAGO GOMES DE SA PADILHA, ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AOS TRABALHADORES EM EDUCACAO NO DISTRITO FEDERAL - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL REPRESENTANTE LEGAL: ELIANA DO NASCIMENTO RICATO DESPACHO Diante do provimento do recurso especial interposto pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 75538849), remetam-se os autos ao Relator dos embargos de declaração, para as providências que entender cabíveis. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007